Tribunal: TJMT
Processo: 1021315-15.2022.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021315-15.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Guarda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NISANGELA CLARA DE SOUZA - CPF: 028.241.291-31 (APELANTE), MARLENE RODRIGUES MILOMEM - CPF: 248.362.572-04 (APELADO), MANOEL RODRIGUES MILOMEM (TERCEIRO INTERESSADO), A. D. S. M. (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL RODRIGUES MILOMEM - CPF: 615.572.341-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVAS REQUERIDAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Modificação de Guarda n. 1021315-15.2022.8.11.0002, que julgou improcedente o pedido inicial com fundamento no art. 487, I, do CPC. A apelante sustenta, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento tácito da produção de provas orais por ela oportunamente requeridas. A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de provas essenciais ao deslinde da controvérsia em ação de modificação de guarda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A produção de provas orais foi expressamente requerida pela parte autora, incluindo oitiva de testemunhas, depoimento pessoal e escuta da criança, conforme diretrizes do CNJ para processos de família.

4. O juízo de origem julgou antecipadamente a lide com base exclusiva em estudo psicossocial inconclusivo, que sequer contemplou aspectos relevantes, como visita domiciliar à residência da avó paterna.

5. A negativa de instrução probatória compromete o contraditório, a ampla defesa e a busca da verdade real, especialmente em demandas que envolvem o melhor interesse da criança.

6. A ausência de elementos probatórios decorrente do indeferimento das provas solicitadas culminou em julgamento desfavorável, fundado exatamente na falta de comprovação dos fatos alegados, o que configura cerceamento de defesa.

7. O julgamento antecipado da lide, nessas condições, viola os artigos 9º e 10 do CPC, que vedam a decisão-surpresa e asseguram às partes a possibilidade de influenciar o convencimento do julgador.

8. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça reconhecem que o indeferimento imotivado da produção de provas, seguido de julgamento de improcedência por ausência de comprovação dos fatos, caracteriza cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento de provas expressamente requeridas, seguido de julgamento antecipado desfavorável com base na ausência de comprovação dos fatos, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

2. Em ações que envolvem guarda de menores, o princípio do melhor interesse da criança impõe ao julgador o dever de esgotar os meios de prova necessários à formação de seu convencimento.

3. A vedação à decisão-surpresa exige que o julgador oportunize às partes a participação efetiva na formação da decisão, inclusive mediante a produção das provas requeridas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 9º, 10, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1761273/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 08.08.2022, DJe 19.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 1406156/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28.06.2021, DJe 01.07.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1021315-15.2022.8.11.0002.

NISANGELA CLARA DE SOUZA X MARLENE RODRIGUES MILOMEM

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por NISANGELA CLARA DE SOUZA, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Modificação de Guarda n. 1021315-15.2022.8.11.0002, ajuizada em face de MARLENE RODRIGUES MILOMEM, com fundamento no art. 487, inciso I do CPC, julgou improcedente o pedido inicial (ID 297126365).

Irresignada, a autora/apelante aduz, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento tácito da produção de provas orais oportunamente requeridas (ID 297126369).

A parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 297126371).

O Parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento do recurso (ID 311672864).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA)

Eminentes Pares:

A questão central do presente recurso consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a dilação probatória oportunamente pleiteada.

Da análise dos autos, tem-se que razão assiste à apelante.

Isso porque, consoante demonstrado nos autos, a defesa postulou expressamente a produção de prova oral, com oitiva de testemunhas arroladas, além da possibilidade de depoimento pessoal e da própria oitiva do menor, consoante diretrizes do CNJ sobre participação de crianças e adolescentes em processos de família.

Não obstante, o magistrado a quo optou pelo julgamento antecipado da lide, limitando-se a fundamentar sua decisão exclusivamente em estudo psicossocial que, além de inconclusivo, deixou de abranger aspectos essenciais, como a visita domiciliar junto à avó paterna - figura central na controvérsia.

Configura-se, portanto, cerceamento de defesa, na medida em que a parte foi privada da produção de provas pertinentes e necessárias ao deslinde da controvérsia, com julgamento desfavorável justamente pela ausência dos elementos probatórios que buscava produzir.

Ora, como cediço, em demandas que envolvem guarda de crianças e adolescentes, o princípio do melhor interesse da criança impõe ao julgador o dever de buscar a verdade real, mediante exaurimento dos meios de instrução disponíveis.

A ausência de instrução probatória adequada, especialmente quanto à oitiva da genitora, do menor e das testemunhas, compromete a legitimidade da decisão e afronta os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV).

Nessa perspectiva, revela-se patente o cerceamento ao direito de produzir provas, tendo as partes sido privadas da oportunidade de apresentar seus elementos probatórios de forma plena, em contrariedade aos cânones constitucionais que regem o devido processo legal.

Portanto, a fim de garantir a observância dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como para permitir a completa instrução probatória da causa, impõe-se a anulação da sentença de mérito e o retorno dos autos à instância de origem para que seja renovado o processamento a partir da fase instrutória, oportunizando-se à parte a produção das provas por ela pleiteada.

Com efeito, a produção de prova requerida é essencial para dirimir o litígio, tendo em vista que a questão tratada nos autos não se consubstancia em matéria eminentemente de direito, mas de fato, exigindo, portanto, a dilação probatória requerida, com a oportuna instrução do feito, sem o que resulta configurada a negativa de jurisdição, mormente quando o sentenciante fundamenta sua decisão, como dito, na inexistência de comprovação dos fatos alegados na inicial.

Ressalte-se, por fim, que essa solução também se coaduna com a vedação à decisão-surpresa, corolário do princípio do contraditório, insculpida nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, uma vez que as partes foram privadas da possibilidade de influenciar o provimento jurisdicional por meio da dilação probatória, sendo surpreendidas com a improcedência dos pedidos iniciais, após o julgamento antecipado da lide.

Assim, inaplicável o julgamento antecipado da lide, pois, tal procedimento somente deve ser aplicado quando a causa estiver efetivamente pronta para julgamento, tanto na perspectiva do direito quanto da dos fatos, o que não visualizo no caso em apreço, de modo que a nulidade da sentença é medida que se impõe.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. EMBARGOS À MONITÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DAS PROVAS REQUERIDAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...]. 2. Indeferida a produção das provas oral e documental requeridas pelo autor, a fim de demonstrar os fatos alegados na inicial, o posterior julgamento de improcedência do pedido por ausência de provas mostra-se contraditório e causa evidente prejuízo à parte, caracterizando cerceamento de defesa. Precedentes. 3. Agravo interno provido para, em nova análise, dar provimento ao recurso especial, para que os autos retornem ao primeiro grau de jurisdição, com o escopo de realizar-se a produção de provas requerida na exordial. (STJ - AgInt no AREsp: 1761273 SC 2020/0241922-0, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022).

PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CASO CONCRETO. OCORRÊNCIA. 1. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Precedentes. 2. Hipótese em que o magistrado julgou antecipadamente improcedente ação indenizatória, por ausência de provas, mas não permitiu a sua produção devidamente requerida. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1406156 SP 2018/0313882-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021).

PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CASO CONCRETO. OCORRÊNCIA. 1. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Precedentes. 2. Hipótese em que o magistrado julgou antecipadamente improcedente ação indenizatória, por ausência de provas, mas não permitiu a sua produção devidamente requerida. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1406156 SP 2018/0313882-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021).

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para anular a sentença, com o que determino o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada a produção das provas requeridas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025